Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704982-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBINALDO LAMEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANA PAULA NEVES ROSA DECISÃO Cuida-se de recurso interposto por RUBINALDO LAMEIRA DOS SANTOS contra decisão que deferiu medida protetiva de urgência em favor de Ana Paula Neves Rosa. Depreende-se dos autos que a inicial do recurso de agravo, apresentada por advogado particular, não foi instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da controvérsia e comprovação do direito postulado, dentre eles, a cópia da decisão recorrida, o que impede o conhecimento do recurso. Consoante o enunciado da Súmula 17 desta Corte de Justiça “o processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal.” Nos termos do artigo 587, do Código de Processo Penal, quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará as peças dos autos de que pretenda traslado, devendo constar a decisão recorrida, a certidão de sua interposição e o termo de interposição. No caso em exame, o recorrente não indicou o traslado dos referidos documentos e não instruiu o recurso com elementos necessários a compreensão da controvérsia, o que impede o conhecimento do recurso. Diante disso, nego seguimento ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022 15:57:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator